Tribunal: TJSP
Processo: 2219032-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para inclusão no polo passivo apenas de uma das empresas apontadas pela exequente, afastando, porém, a condenação ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para inclusão no polo passivo apenas de uma das empresas apontadas pela exequente, afastando, porém, a condenação ao pagamento de advocatícios em favor dos patronos da empresa que não veio a integrar a lide. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão. Inocorrência. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vício inexistente. Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2219032-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MÁXIMA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., são embargados MAX
UNION PARTICIPAÇÕES LTDA. e MX BRASIL GESTORA DE SISTEMA
NACIONAL DE FRANQUIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219032-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22542 LF
2
Voto no 22542
Embargos de Declaração no 2219032-75.2020.8.26.0000/50000
Embargante: MÁXIMA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Embargados: MAX UNION PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Acórdão que deu
provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela
embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
executada, para inclusão no polo passivo apenas de uma das
empresas apontadas pela exequente, afastando, porém, a
condenação ao pagamento de advocatícios em favor dos
patronos da empresa que não veio a integrar a lide.
Alegação de que o v. acórdão padece de omissão.
Inocorrência. Argumento através do qual se almeja o
reexame da decisão e a alteração do resultado do
julgamento.
Caráter
infringente.
Vício
inexistente.
Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por
violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem
como provocação da Corte para acesso às instâncias
superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão (fls. 471/78), que deu provimento em parte ao agravo de instrumento
interposto pela embargante, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para inclusão no polo
passivo da execução apenas de uma das empresas apontadas pela credora ora
embargante, afastando, porém, a condenação ao pagamento de advocatícios em favor
dos patronos da empresa que não veio a integrar a lide.
A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão
quando conclui pela ausência de indícios a demonstrar a existência de grupo
econômico ou confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, para fins de
reconhecer a existência de um grupo econômico entre a executada UNION
SOLUÇÕES e ambas as duas empresas indicadas no incidente, estendendo-se a
desconsideração da personalidade jurídica à MX BRASIL GESTORA DE SISTEMA
NACIONAL DE FRANQUIA S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219032-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22542 LF
3
Aduz que são “diversos os documentos comprobatórios não
só da existência de grupo econômico, como também da realização de práticas
fraudulentas a demonstrar confusão patrimonial e desvio de finalidade”.
Com efeito, faz referência ao contrato de franquia empresarial
RE/MAX, bem como às informações prestadas pelo gerente financeiro da Embargada
MX BRASIL, no sentido que ambas as empresas compartilharam o mesmo endereço,
o que também leva a crer não ser realidade a mera relação de franquia-franqueador,
mas sim de um grupo econômico formado justamente com vistas a fraudar credores.
Diz que tais argumentos não foram analisados no v. acórdão,
sob pena de negativa de vigência ao art. 50 do CC, ora prequestionado. Pede seja
sanado o vício apontado mediante analise dos fatos e provas juntadas aos autos,
empregando-se efeito infringente aos embargos para reformar o v. acórdão e estender
a desconsideração da personalidade jurídica da executada UNION à empresa MX
BRASIL (fls. 1/4).
É o relatório.
Impõe a rejeição dos embargos de declaração ante a flagrante
ausência do vício alegado, argumento por meio do qual se almeja o mero reexame da
decisão e a alteração do resultado do julgamento.
Claro o conteúdo infringente, tanto assim que o embargante
fala em omissão, mas sob a lente da reiteração dos argumentos ventilados no recurso
de agravo de instrumento afastados no v. acórdão.
Flagrante a inocorrência da alegada omissão. Nesse sentido,
adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro
material, consoante dispõe o inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e
exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a oposição de
embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219032-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22542 LF
4
mediante reiteração de teses e argumentos.
A alteração do resultado do julgamento, verdadeiro objetivo
da embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que inocorre qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no julgado,
cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos, repisa-se, de
exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo do embargante com o
que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Neste diapasão, anota-se ainda que "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDecl no MS
21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016).
Referido julgado apenas reverbera mais recentemente a
posição já conhecida de que “o magistrado não está obrigado a abordar todas as
questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente ao desfecho
que vem proclamar” (Apelação no. 17942-4/2, 5a Câmara de Direito Privado, Relator
Des Ivan Sartori); de igual forma “não está o juiz obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundar
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um dos argumentos” (RJTJESP 115/207).
Destarte, o objetivo da embargante se reveste de nítido
caráter infringente, pois pretende o reexame do julgado para que se amolde a sua
interpretação ou entendimento, o que não se admite: “Os defeitos passíveis de serem
corrigidos por meio dos embargos declaratórios não se confundem com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219032-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22542 LF
5
julgamento contrário ao interesse da embargante, e inexistindo os aludidos defeitos
no aresto embargado, inviável é a concessão de efeito infringente aos presentes
embargos”. (STJ EDcl no MS no 8.190/DF Relatora Ministra Denise Arruda j.
18.10.2004)
Os embargos de declaração têm escopo precípuo a integração
da decisão que padeça de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, quais
sejam omissão, contradição, obscuridade e erro material. Nessa quadra, os embargos
destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não à sua revisão.
A embargante pretende a revisão do conteúdo do julgado,
sem que este padeça de algum dos vícios listados na norma processual. O v. acórdão
enfrenta todos os pontos da controvérsia e está suficientemente fundamentado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu
em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para
justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Neste passo, cabe frisar que é firme a jurisprudência no
sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados
se a matéria foi enfrentada no julgado.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema, 282 e
356, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada interpretação, assim
como não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator